Tribunal: TJMT
Processo: 1024058-98.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024058-98.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUELEN SOARES DE ARRUDA - CPF: 047.182.301-52 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1024058-98.2022.8.11.0001

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): SUELEN SOARES DE ARRUDA

Recorrido (s): BANCO DO BRASIL S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 12/12/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ OCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome pela Empresa Reclamada, nos valores de R$ 508,51 (quinhentos e oito reais e cinquenta e um centavos) e R$ 830,62 (oitocentos e trinta reais e sessenta e dois centavos), sem que houvesse relação jurídica entre as partes.

O fato é que
houve comprovação da legalidade da cobrança efetivada, conforme provas juntadas na defesa, tais como:

extratos de utilização, telas sistêmicas e ainda imagens da parte Autora no momento da liberação do cartão de crédito.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu.

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade
à empresa Reclamada
, quanto a inscrição lançada em nome do Consumidor, sendo a improcedência à medida que se impõe.

Recurso conhecido e Improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé o Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé em 9% sobre o valor atualizado da causa (R$ 11.339,13), bem como, honorários advocatícios que realinho para 15% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022